Tribunal: TJSP
Processo: 1011043-60.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança de Despesas Médicas Hospitalares – Apresentação de reconvenção, postulando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da inclusão indevida do nome do réu-reconvinte em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção – Inconformismo da autora-reconvinda, postulando

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança de Despesas Médicas Hospitalares – Apresentação de reconvenção, postulando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da inclusão indevida do nome do réu-reconvinte em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção – Inconformismo da autora-reconvinda, postulando o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução da verba indenizatória, fixada em R$ 22.016,24 – Acolhimento, em parte – Verba indenizatória que se revela excessiva – Redução para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Recurso parcialmente provido.